Tribunal: TJMT
Processo: 0006159-27.2017.8.11.0051
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006159-27.2017.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ELLEN KARINA OLIVATTO BORGES - CPF: 036.284.221-32 (APELANTE), GUSTAVO SOARES BONIFACIO - CPF: 051.220.206-04 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 1º VOGAL, 2º E 3º VOGAL. VENCIDA A RELATORA E A 4ª VOGAL.

E M E N T A

APELAÇAO CÍVEL- AÇÃO DE

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS- AGRESSÃO A PRESO NO INTERIOR DO PRESIDIO- DANO POR RICOCHETE- AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE LESÕES INCAPACITANTES OU DEFORMANTES- INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO ESTADO EM INDENIZAR- SENTENÇA MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO.

O dano moral reflexo, indireto ou em ricochete é aquele que atinge direito personalíssimo do indivíduo, inobstante a conduta do agente causador do dano não tenha sido direcionada àquele, mas sim a pessoa com quem tenha relação de afeto por vínculo familiar ou de convivência.

A indenização é devida nas situações em que o dano causar à vítima lesões incapacitantes e deformante, impossibilitando-a de ter uma vida normal após os fatos, interferindo de forma direta na sua relação familiar e, com isso, causar dor e sofrimento a todos.

Inexistido provas de que a vítima tenha se tornado incapacitada de alguma forma ou ainda que tenha ficado com alguma deformidade permanente, não deve ser acolhido o pleito indenizatório.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ELEN KARINA OLIVATTO BORGES contra
sentença do juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde, que julgou improcedentes os pedidos na Ação de Reparação de Danos Morais Reflexos ou em Ricochete nº

6159-27.2017.8.11.0051 (código 130695), ajuizada em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, condenando-a ao pagamento das custas e de honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atribuído à causa, nos termos do art., 85, § 2º, do CPC, mas de exigibilidade suspensa dada a gratuidade (id. 8109293/8109295).

Em suas razões para reforma da sentença, resumidamente, a apelante sustenta que o fato de o seu companheiro, na condição de preso provisório, ter sido brutalmente torturado quando se encontrava sob a custódia do Estado, é por demais suficiente a ensejar a responsabilidade civil do Estado, segundo os ditames constitucionais e infraconstitucionais pátrios, e patente dano moral reflexo por ela suportado, o qual deve ser amplamente reparado (id. 8109297 -pág. 2/8109298 - pág. 3).

Em contrarrazões, sob o viés da responsabilidade estatal subjetiva, o Estado-réu diz que não se extrai dos autos qualquer elemento a demonstrar que houve condescendência por parte dos agentes do Estado no sentido de permitir que outros detentos atentassem conta a integridade físico ou psicológica do companheiro da apelante, realçando que a própria transferência para a ala em que ocorreu a agressão deu-se a pedido do reeducando. Nesses termos, resume que não tinha condições de antecipar sua ocorrência e que, tendo o Estado diligenciado para manter a integridade do preso, não pode ser condenado por ato praticado por terceiro, incidindo a excludente de responsabilidade (id. 8109300).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, presentada pelo Procurador de Justiça Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, não verificando causa justificadora da intervenção ministerial, absteve-se de manifestar no feito (id. 8455199).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O controvertido cifra-se em indenização por danos morais reflexos à conta de agressão imposta ao companheiro da autora, na oportunidade em que estava custodiado na Penitenciária Major Eldo de Sá Corrêa - “Mata Grande”.

Os fundamentos ao indeferimento do pedido podem ser resumidos nos seguintes excertos da r. sentença recorrida -
verbis:

“
Realmente, pode o Estado responder por um ato alheio, ou por um fato da natureza, ao qual não deu causa direta
. Veja que, nessas hipóteses, o resultado lesivo é desdobramento lógico e natural de uma conduta inaugurada por um terceiro, ou pela própria natureza. O nexo de causalidade liga o dano a uma conduta praticada não pelo Estado ou por seus agentes, mas por alguém, ou alguma coisa, estranho a ele.

Esse dever de indenizar só ocorre quando se verificar que o Poder Público, dentro de limites razoáveis, tinha o dever de agir e, assim, impedir o resultado
. Nota-se, então, que a omissão do Estado pode lhe impor o dever de indenizar sempre que assim demonstrar o descumprimento de suas obrigações públicas.
A responsabilidade, então, depende da constatação de uma falha do serviço
.

(...)

Em resumo, portanto, tem-se que a omissão, enquanto condição próxima, autoriza a responsabilização estatal, porque era exigido do Poder Público aquela determinada tarefa, justamente para que se evitasse aquele dano previsível. De outro lado, sendo simples condição remota, a omissão não obriga o Estado, já que não existia uma tarefa pública específica cujo descumprimento poderia ensejar aquele dano.

(...)

Nesse contexto, analisando as provas produzidas nos autos, razão cabe ao Requerido. Com efeito, uma simples análise cronológica dos fatos é suficiente para a improcedência da demanda.
A toda evidência, do que se extrai das provas coligidas nos autos, denota-se que o Requerido adotou as medidas tidas como suficientes para a garantia da integridade do companheiro da Requerente. Tanto que, apenas cinco dias antes da agressão sofrida, a fim de bem resguardar sua segurança, procedeu à sua transferência de raio
.

Realmente,
no dia 04 de maio de 2017, o próprio companheiro da Requerente declarou que pediu por livre e espontânea vontade para mudar para a Mata Grande Raio 3 Ala SE, por supostamente não ter problemas de convívio com os demais reeducandos da unidade
.

É, aliás, o que se observa da declaração firmada pelo companheiro da Requerente “
eu sai do Raio III SE e fui pros Irmãos, eu estava tranquilo lá no Raio III, mas tive uns desentendimentos e fui agredido lá por eles, dai pedi para ir pros irmãos porque não me adaptei lá com a Gurizada
”

Tal circunstância, por si só, afasta a alegação de omissão estatal, uma vez que a declaração firmada pela vítima da conta da adoção, por parte do Requerido, das medidas necessárias à garantia de bem estar daquele.

Em realidade,
se dano omissão houve, esta omissão ocorreu por parte do próprio companheiro uma vez que, a agressão ocorreu em 09 de maio de 2017, enquanto que, apenas no dia 11 de maio do referido ano e por insistência do diretor do presídio e de seu advogado é que relatou a ocorrência dos danos, oportunidade em que solicitou sua transferência para a ala evangélica, tida por muitos como mais segura
.
(id. 8109294- pág. 2/810295 - pág. 1).

Em que pese a judiciosa fundamentação, a conclusão a que chegou o douto juízo comporta reparos, conforme passo a expor:

A causa de pedir, lastreada em fotografias e “print” da página do Facebook “Campo Verde Muita Treta”, é de que o companheiro da apelante fora vítima de agressões físicas e psíquicas, porque, arrependido, teria resolvido relatar os fatos descritos na denúncia (autos código
112620
da 3ª Vara da Comarca de Campo Verde), envolvendo terceiros também denunciados, tendo a petição inicial consignado o seguinte: -

“As agressões, que ocorreram por quase um dia inteiro a fio, foram parcialmente registradas pelo vídeo em anexo, ao desesperador som ambiente “(...) aqui na Mata Grande o bagulho é louco” (...) apenas dois dias após o fatídico episódio, a Autora teve notícias de um vídeo que parcialmente registrara a tortura de que seu companheiro foi vítima campeava pela internet (...)”
(id. 8109195 - pág. 2).

A alegada duração das agressões por quase um dia inteiro, a escalafobética “música ambiental”, assim como as filmagens que ensejaram a divulgação parcial das imagens na i
nternet
não mereceram qualquer invectiva ou explicativo, senão que o ocorrido foi uma fatalidade que fugiu da atuação da esfera estatal, em suma, porque o Estado não tinha ciência de qualquer risco ao qual o detento estava submetido e, ainda, que a troca de cela fora a ele oportunizada, como de fato fez em mais de uma ocasião, inclusive a transferência para a cela em que ocorreu a agressão foi a seu pedido (detento) (id. 8109300 - pág. 4).

Nesse cenário fático, conquanto as agressões sofridas pela vítima tenham sido praticadas por outros detentos, tal fato não exime a responsabilidade do Estado, visto que se encontrava sob a sua custódia. O mesmo vale para a ausência de indícios ou registros de que o detento teria sido ameaçado pelos demais, ou ainda, as noticiadas trocas de cela, pois caberia ao Estado demonstrar a utilização dos meios adequados e disponíveis, bem como que agiu até o limite razoável, do que não se desincumbiu.

Assim afirmo porque, diante da garantia constitucional à integridade do preso (art. 5º, XLIX), incumbia à Administração interceder imediatamente quando do início das agressões, pois que, embora ausente qualquer prenúncio de ameaça, de sorte a infirmar a previsão e/ou a prevenção de sua ocorrência, como quer o Estado-réu, competia demonstrar que estava preparado para minorar as consequências, mas não o fez, ao contrário, o alongado emprestou foros de “tortura” às agressões, não bastasse, elas foram filmadas e divulgadas,

donde a culpa estatal

in omittendo

ou in
vigilando.

Nessa direção, MARIA SYLVIA ZANELLA DI PIETRO -
verbis:

“No caso de omissão do Poder Público os danos em regra não são causados por agentes públicos. São causados por fatos da natureza ou fatos de terceiros. Mas poderiam ter sido evitados ou minorados se o Estado, tendo o dever de agir, se omitiu.

Isto significa dizer que, para a responsabilidade decorrente de omissão, tem que haver o dever de agir por parte do Estado e a possibilidade de agir para evitar o dano (...) A culpa está embutida na ideia de omissão. Não há como falar em responsabilidade objetiva em caso de inércia do agente público que tinha o dever de agir e não agiu, sem que para isso houvesse uma razão aceitável." (in Direito Administrativo, 27ª ed., SP, Atlas, 2014, pág. 728).

Desse modo, o ilícito cometido pelo Ente Público Estadual decorre do descumprimento do seu dever legal de assegurar a integridade física e moral do preso que se encontrava sob a sua custódia, nos termos da garantia art. 5º LXIX da CF -
verbis: “é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral”.

No tocante ao objeto precípuo da apelação, que é o reconhecimento do dano moral indireto, reflexo ou por ricochete, entende-se aquele que, embora surgido de um ato lesivo a direito personalíssimo, atinge, além da própria vítima, de forma mediata, direito personalíssimo de terceiro, em razão de seu vínculo com a vítima, dispensando encômios o seguinte escólio do STJ, a saber -
verbis:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTE COM VÍTIMA FATAL. LEGITIMIDADE DOS PARENTES COLATERAIS. ENTENDIMENTO DESTE SODALÍCIO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. "Conquanto a legitimidade para pleitear a reparação por danos morais seja, em princípio, do próprio ofendido, titular do bem jurídico tutelado diretamente atingido (CC/2002, art. 12; CC/1916, arts. 75 e 76), tanto a doutrina como a jurisprudência têm admitido, em certas situações, como colegitimadas também aquelas pessoas que, sendo muito próximas afetivamente ao ofendido, se sintam atingidas pelo evento danoso, reconhecendo-se, em tais casos, o chamado dano moral reflexo ou em ricochete." (REsp 1.119.632/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/8/2017, DJe 12/9/2017) 2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 1290597/RJ, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 26/09/2018)”.

No pressuposto fático, segundo suas palavras, como consequência da injusta e covarde agressão de que foi vítima o seu companheiro, a autora, que havia acabado de dar à luz à filha do casal, foi submetida a intenso abalo moral (id. 8109195 - pág. 4).

Os argumentos à verificação de ofensa indireta a direito personalíssimo da apelante resumem-se à qualidade de companheira da vítima e a circunstância de que “havia acabado de dar à luz a filha do casal”.

Sobre a condição de companheira de Daniel Rocha de Jesus, em que pese não demonstrada nos autos, acabou admitida, via oblíqua, no capítulo da sentença que rejeitou a prefacial de sua ilegitimidade ativa, em que pese sem parâmetro, nos autos, acerca da acerca da proximidade ou eventual convívio familiar entre ambos (id. 8109293 - pág. 2).

Respeitante à recenticidade do parto, verifica-se que, ao contrário do alegado, a filha do casal nasceu depois, e não antes da agressão como quis fazer parecer a autora, na petição inicial, porquanto os fatos ocorreram no dia 09/05/2016, deles tendo a apelante notícia dois dias depois (
11/05/2016
), e a filha nasceu no dia
02/10/2016
, a teor da respectiva certidão de nascimento, sobrando, assim, o estado gravídico (id. 8109249 - pág. 2).

No tocante à divulgação dos fatos, o “print” do
site
“Campo Verde Muita Treta” consigna que “
Morador de campo verde e linxado no presídio da mata grande.. pra x9 e sem massagem” sic
, o que significa no jargão do tráfico “ser delator, dedo duro” (
Disponível em:
https://www.tribunapr.com.br/noticias/restaurante-vegano-no-centro-e-destruido-por-suspeitos-aos-gritos-de-x-9/
)
(id. 8109195 - pág. 3).

Diante, assim, do epíteto relacionado ao “tráfico” e a notícia de que o companheiro da autora foi agredido por delatar os demais autores do crime em razão do qual estava custodiado, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça, constato que o feito criminal (código 112620/Comarca de Campo Verde), de fato, relaciona Tráfico Ilícito de Entorpecentes, envolvendo

cinco acusados, três homens e duas mulheres, sendo um deles o companheiro da autora (vítima) e uma delas a aqui autora, que a exemplo da “vítima”, foi condenada por infração ao art. 33, “caput”, da Lei 11.343/2006.

Atinge-se, pois, que, além do presumido vínculo afetivo, a apelante estava ligada ao detento (vítima) para a prática do crime que resultou na sua prisão, o que significa dizer que ambos (apelante e vítima) compunham o mesmo grupo de detentos que acabou agredindo Daniel Rocha de Jesus por tê-los delatado, como constou.

Nesse quadro de vindita entre companheiros de crime, ainda que a apelante, evidentemente, não estivesse recolhida à mesma Unidade Prisional, há uma zona cinzenta em sopesar como a agressão imposta ao seu companheiro por colegas de ambos, todos envolvidos no mesmo crime (tráfico), teria atingido a sua própria esfera íntima, se ela própria seria prejudicada pelas delações que motivaram as agressões ao companheiro.

O joeirado da escassa prova e do quando alegado lança dúvidas sobre a exata natureza do vínculo entre a autora e o detento vítima, contudo, não pode ser desprezado o fato de que tiveram uma filha em comum e que ela estava grávida na oportunidade dos fatos. Logo, ainda que as agressões ao delator não sejam injustas no “código” dos criminosos, é razoável divisar o prognóstico de dano moral suportado pela autora, ao ver a humilhação imposta ao pai do filho que esperava.

Para a quantificação, atenta às extraordinárias circunstâncias do caso concreto, em que as vítimas e os agressores (diretos) flertavam com o tráfico de entorpecentes e que as agressões se deram em razão desse mesmo crime, ou seja, não há inocentes além da criança que não figurou como parte, o juízo de ponderação entre o caráter compensatório e o pedagógico demandam valores moderados, assim, e sem esquecer que a conta vai para a sociedade, entendo coerente e adequado aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Para a atualização monetária será observado o Tema 810/STF, incidindo a correção monetária a contar do arbitramento e os juros a partir do ilícito.

Efeito do resultado do recurso, acorde com o art. 85, §3º, I, do CPC, fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

Ante exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para condenar o Estado de Mato Grosso a pagar em favor da autora, a título de indenização por danos morais reflexos, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser atualizado conforme o TEMA 810/STF, e fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º. VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º. VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 17 DE DEZEMBRO 2019:

APÓS O VOTO DA RELATORA NO SENTIDO DE DAR PROVIMENTO AO RECURSO, PEDIU VISTA O 1º VOGAL. O 2º. VOGAL AGUARDA.

SESSÃO DE 11 DE FEVEREIRO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

PRESIDIU A SESSÃO O EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O V E N C E D O R

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por ELEN KARINA OLIVATTO BORGES contra sentença do juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Reparação de Danos Morais Reflexos ou em Ricochete, ajuizada em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, condenando-a ao pagamento das custas e de honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atribuído à causa, nos termos do art., 85, § 2º, do CPC, mas de exigibilidade suspensa dada a gratuidade.

A douta relatora, por entender existente a responsabilidade Estatal, reformou a sentença recorrida, condenando o Estado a indenizar a apelante pelos danos morais reflexos advindos do ato que causou lesão a seu companheiro.

Para tanto fixou o valor indenizatório no patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Pedi vista para melhor analisar a questão posta em debate.

Conforme ressai dos autos Elen Karina Olivatto Borges, ajuizou ação de reparação por danos morais reflexos em face do Estado de Mato Grosso, sob o fundamento que seu companheiro Daniel Rocha de Jesus, preso provisório, atualmente recolhido na Penitenciária Major Eldo de Sá Correa, sofreu várias agressões físicas e psíquicas advindas de diversos colegas de cela, uma vez que ele resolveu relator todos os fatos que levaram a sua prisão.

Narra que teve notícias do ocorrido por meio de um vídeo que parcialmente registrara a tortura de seu companheiro e foi compartilhada na rede social “facebook”.

Alega que tais fatos geraram imenso abalo uma vez que havia acabado de dar à luz a filha do casal, deixando-a mais fragilizada, motivo pelo qual ajuizou a indenizatória.

São esses os fatos a serem analisados.

Com efeito, a responsabilidade civil é a obrigação de reparar dano causado a outrem na esfera patrimonial. Para que se configure a responsabilidade civil há necessidade de três pressupostos: o fato administrativo (qualquer conduta comissiva ou omissiva de agente público); o resultado danoso e nexo de causalidade entre o fato administrativo e o resultado danoso.

É cediço que a Constituição Federal consagrou em seu art. 37, §6º, a responsabilidade da administração pública pelos danos causados por seus agentes em face do administrado, consagrando a conhecida responsabilidade objetiva do Estado, que independe de dolo ou culpa, decorrente da teoria do risco administrativo que recai sobre o Estado.

De acordo com os ensinamentos do renomado jurista Celso Antônio Bandeira de Mello,
a "responsabilidade objetiva é a obrigação de indenizar que incumbe a alguém em razão de um procedimento lícito ou ilícito que produziu uma lesão na esfera juridicamente protegida de outrem", e completa dizendo que "para configurá-la basta, pois, a mera relação causal entre o comportamento e o dano
" (BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Ed. Malheiros, 26ª edição, 2009, p. 995).

Dessa forma, para a caracterização do dever de indenizar por parte da administração pública, bem como das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, há necessidade de que se mostrem presentes a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre a conduta e o dano suportado pelo ofendido.

Assentadas tais premissas, cumpre passar ao exame das razões de apelo.

Na situação concreta a Apelante ajuizou a lide sob o fundamento que sofreu danos de ordem moral em razão das agressões sofridas por seu companheiro dentro do presídio.

Conforme sabido, o dano moral reflexo, indireto ou em ricochete é aquele que atinge direito personalíssimo do indivíduo, inobstante a conduta do agente causador do dano não tenha sido direcionada àquele, mas sim a pessoa com quem tenha relação de afeto por vínculo familiar ou de convivência.

Nesse ponto, importante frisar que, de acordo com a doutrina e a jurisprudência não é todo e qualquer dano que é indenizável, somente em algumas situações os danos causados a determinadas vítimas podem atingir a esfera jurídica de outrem.

Nessa esteira, a indenização é devida nas situações em que o dano causar à vítima lesões incapacitantes e deformante, impossibilitando-a de ter uma vida normal após os fatos, interferindo de forma direta na sua relação familiar e, com isso, causar dor e sofrimento a todos.

A respeito do tema, Sérgio Severo assinala que:
“Sobrevivendo a vítima direta, a sua incapacidade pode gerar um dano a outrem. Neste caso o liame de proximidade deve ser mais estreito.
Os familiares mais próximos da vítima direta gozam o privilégio- juris tantum – de que sofreram um dano em função da morte do parente, mas, se a vítima sobreviver, devem comprovar que a situação é grave e que, em função da convivência com a vítima, há um curso causal suficientemente previsível no sentido de que o dano efetivar-se-á
”
(
in
os Danos extrapatrimoniais, São Paulo: Saraiva, 1996, p. 25/26). (Grifei)

Na situação concreta em análise não é possível vislumbrar o alegado dano sofrido pela Apelante, pois inexistem provas de que seu companheiro tenha se tornado incapacitado de alguma forma ou ainda que tenha ficado com alguma deformidade permanente.

Nesse sentido a jurisprudência de nossos Tribunais:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR. ALTA HOSPITALAR SEM DIAGNÓSTICO PRECISO E COM PIORA DA QUADRO DE SAÚDE. SEQÜELAS. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. PENSIONAMENTO MENSAL. INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO EXCLUSIVA ENTRE A CONDUTA E OS DANOS. DANO MORAL DA PACIENTE. IN RE IPSA.
DANO MORAL POR RICOCHETE. INEXISTÊNCIA DE PROVA
. QUANTUM REDUZIDO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS.

(...)

DANO MORAL - O dano moral sofrido pela paciente afigura-se in re ipsa e prescinde de prova da efetiva ocorrência.
O mesmo não se pode dizer do alegado dano por ricochete sofrido pelo marido da autora, que dependia demonstração, ainda que mínima, da lesão aos atributos da personalidade da vítima, prova não realizada nos autos
.

(...)

(Apelação Cível, Nº 70063970776, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sylvio José Costa da Silva Tavares, Julgado em: 13-10-2016) (grifei)

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - OITIVA DE TESTEMUNHA NÃO ARROLADA - INDEFERIMENTO EM AUDIÊNCIA - DECISÃO NÃO RECORRIDA - PRECLUSÃO - DANO MORAL EM RICOCHETE - NÃO PRESUMÍVEL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR - LUCRO CESSANTE - NÃO DEMONSTRADOS - SENTENÇA MANTIDA.

(...)

Nos casos de dano moral em ricochete, por ter sido a ofensa moral dirigida a terceiro, deve haver a comprovação da efetiva lesão à honra subjetiva da parte que o postula, uma vez que não presumível
.

(...)

(TJMG -

Apelação Cível

1.0479.10.017280-4/001, Relator(a): Des.(a) Wanderley Paiva , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/03/2013, publicação da súmula em 15/03/2013)

Aliás, sequer há nos autos comprovação efetiva de que a Recorrente é companheira da vítima, quiçá que tenha sofrido abalo moral.

Posto isso, peço vênia a eminente Relatora para divergir de seu voto e, por fundamento diverso do esposado na sentença,
desprover o apelo.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º. VOGAL)

Acompanho o voto divergente do Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, 1º vogal.

EM 11 DE FEVEREIRO 2020:

O 1º VOGAL NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, SENDO ACOMPANHADO PELO 2º VOGAL. JULGAMENTO SUSPENSO PARA APLICAÇÃO DO ART. 942 CPC.

SESSÃO DE 03 DE AGOSTO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (3º. VOGAL)

Egrégia Câmara:

Esta Egrégia Câmara, desproveu, por maioria, o presente Recurso, e, por força do artigo 942 do Código de Processo Civil, o feito foi suspenso.

Como se sabe, o novo sistema de recursos, abarcado pelo Código de Processo Civil, trouxe a figura da extensão do julgamento, quando o resultado não for unânime, como no caso destes autos.

Para o maior aprofundamento da questão decidida, prossegue a ampliação do quórum de julgadores, por isso, a minha participação neste julgamento.

Conforme descrito pela eminente Relatora, a Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, trata o feito de Recurso de Apelação, interposto por Elen Karina Olivatto Borges, contra a sentença, prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Campo Verde, que, nos autos da Ação de Reparação de Danos Morais Reflexos ou em Ricochete n. 6159-27.2017.8.11.0051 (código 130695), ajuizada em desfavor do Estado de Mato Grosso, julgou improcedentes os pedidos, condenando-a no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, nos termos do artigo 85, § 2
o
, do CPC, cuja exigibilidade está suspensa, por ser beneficiária da Justiça Gratuita.

Nas razões do recurso, a Apelante sustentou, em resumo, que o fato de o seu companheiro, a pessoa de Daniel Rocha de Jesus, na condição de preso provisório, ter sido torturado, quando se encontrava sob a custódia do Estado, é suficiente a ensejar a responsabilidade civil do Estado, segundo os ditames constitucionais e infraconstitucionais, sendo patente o dano moral reflexo por ela suportado, o qual deve ser indenizado.

O Estado de Mato Grosso, ora Apelado, por sua vez, defendeu, nas suas contrarrazões, não estar comprovado que agiu, no caso, com omissão, pois adotou todas as diligências necessárias para manter a integridade do preso, de sorte que não há falar, na espécie, em responsabilidade estatal, apta a justificar a indenização.

Ao proferir o seu voto, a eminente Relatora proveu o Recurso e condenou o Estado de Mato Grosso, ora Apelado, a pagar, em favor da Apelante, a título de indenização por danos morais reflexos, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser atualizado conforme o TEMA 810/STF, e fixou os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

O 1
o
Vogal, O Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, pediu vistas dos autos e, após a análise do feito, desproveu o Recurso, por entender que não ficou demonstrado que a Apelante sofreu os referidos danos, oportunidade em que foi acompanhado pelo 2
o
Vogal, o Desembargador Luiz Carlos da Costa.

Esse o contexto jurídico-processual.

O ponto central deste Recurso gira em torno de saber se, na situação factual, há a responsabilidade do Estado de Mato Grosso, no citado evento, e, caso positivo, o dever de indenizar a Apelante, por ter visto fotos e vídeos de tortura do seu companheiro, a pessoa de Daniel Rocha de Jesus, enquanto custodiado provisoriamente da Penitenciária Major Eldo Sá Corrêa – Mata Grande.

De antemão, sinalizo que a conclusão do meu voto será pelo
desprovimento
do Recurso.

Com efeito, a questão em mesa já foi decidia pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, inclusive, decorrente do mesmo fato que originou a presente lide, no Recurso de Apelação n. 0006080-48.2017.8.11.0051, da minha relatoria, manejado pelo companheiro da Apelante, a pessoa de Daniel Rocha de Jesus, e vítima das agressões, em que se postulava, também, a indenização nos danos morais, ocasião em que Recurso foi desprovido.

Veja-se, a propósito, a ementa do acórdão proferido naquela Apelação:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – AGRESSÃO A DETENTO – ATO OMISSIVO DO ENTE PÚBLICO – RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA – CULPA, DANO E NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADOS – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade civil do Estado por omissão é subjetiva, por isso exige prova da culpa, do dano e do nexo de causalidade.

Ausentes os elementos caracterizadores da responsabilidade indenizatória, culpa, nexo de causalidade e dano, o pedido deve ser julgado improcedente.

Peço vênia para transcrever parte do voto proferido naquele Recurso de Apelação, que bem esclareceu a situação fática, objeto da presente lide,
in verbis
:

(...)

No caso vertente, a tese do Recorrente é que foi vítima de tortura física e psicológica, em razão da omissão do Estado de Mato Grosso, em dar proteção e segurança às pessoas presas.

Da análise dos elementos probatórios constantes do caderno processual, verifico que o Recorrente foi preso e deu entrada na Penitenciária Major Eldo Sá Corrêa – Mata Grande –, em 03/09/2016, pág. 03 (id. 30038452).

No dia 04/05/2017, Daniel Rocha de Jesus, por livre e espontânea vontade, solicitou a transferência de cela. Veja-se:

DECLARAÇÃO

Eu, Daniel Rocha de Jesus, habitante do ANEXO Ala Anexo Cela 01 A, declaro que, pedi por livre e espontânea vontade, para mudar para Mata Grande RAIO 3; ALA SE, pois NÃO tenho problema de convívio com os demais reeducandos da unidade. (pág. 01 – id. 30038452).

No dia 09/05/2017, o Reeducando foi espancado por colegas de cela, em vista de ter delatado, na audiência, todo o esquema criminoso ao Juiz, conforme se vê das informações constantes da pág. 02 (id. 30038458),
in verbis
:

Na data de 03/09/2016 deu entrada nesta Unidade Penal, oriundos da Cadeia de Campo Verde os Recuperandos: Daniel Rocha de Jesus e Joaquim Sávio Olivatto Borges. O IP transformou-se na ação penal n. 3704-26.2016.0051, no qual os Recuperandos acima estavam sendo processados. Cumpre esclarecer que os dois Recuperandos são parentes, vez que Daniel é casado com a irmã de Joaquim. Na data da audiência, segundo me disse o próprio Advogado do Daniel, Dr. Douglas Cristiano OAB/MT n.15616, este delatou ao Juiz todo o esquema criminoso no qual ele e o cunhado estavam envolvidos. Este fato deixou o cunhado muito contrariado e, mesmo estando em Raios diferentes, “deu a ordem” para que a justiça fosse feita pelos colegas de cela de Daniel. Desta feita, os colegas aplicaram uma "disciplina" que é o corretivo para quem é "cagueta". Ainda filmaram a ação e colocaram nas redes sociais.

No dia 11/05/2017, Daniel Rocha de Jesus prestou uma Declaração, confirmando que teve um desentendimento com colegas de cela e que pediu para retornar à ala dos evangélicos, porque não se adaptou com a “gurizada”, como se vê a seguir:

Aos onze dias do mês de maio de 2017, às 14h59min na sala do Cartório Penal da Penitenciária Regional de Rondonópolis Major PM Eldo Sá Corrêa Mata Grande, presente o Recuperando Daniel Rocha de Jesus PRR4109 que fez as seguintes declarações sobre as agressões sofridas no Raio III SE, pelos seus companheiros da Ala. Segue declaração: “eu sai do Raio III SE e fui pros irmãos, eu estava tranquilo lá no Raio III, mas tive uns desentendimentos e fui agredido lá por eles, dai pedi pra ir pros Irmãos porque não me adaptei lá com a Gurizada”. (pág. 02 id. 30038451).

Na Declaração juntada à pág. 01 (id. 30038451), o Reeducando solicitou a permanência no Raio Evangélico. Veja-se:

Aos onze dias do mês de maio do ano de 2017, às 15h37min na sala do Cartório Penal da Penitenciária Regional de Rondonópolis Major PM Eldo Sá Corrêa Mata Grande, esteve presente o Recuperando Daniel Rocha de Jesus PRR 4109, na presença de seu Advogado abaixo assinado, fez as seguintes declarações sobre sua permanência no Raio Evangélico Raio II SD. Segue declaração: “Por motivo de segurança e pela conversa que com meu Advogado, eu quero permanecer no Raio Evangélico, Raio II SD."

Denota-se, dos autos, que inexistem provas de que o Estado de Mato Grosso foi omisso no seu dever de cuidado com o Reeducando, já que o Apelante foi agredido por colegas de cela para a qual havia solicitado a transferência espontaneamente.

Ademais, os elementos probatórios não indicam a existência de relatos, de reclamações por parte do Recorrente, no sentido de que estava sofrendo ameaças de outros detentos da Mata Grande, ou seja, que corria risco de espancamento, morte e que o Apelado, ciente da situação, deixou de agir para impedir o evento.

A transferência de ala/cela, a pedido do Recorrente, demonstra que a administração prisional desconhecia a possibilidade de agressão, posto que, ao tomar conhecimento do fato (agressão), procedeu à sua transferência para a ala evangélica, protegendo, assim, a integridade física do detento.

Não há desconsiderar que a agressão praticada contra o Recorrente não foi com nenhum instrumento que deveria ter sido barrado no presídio. Logo, não há dúvidas de que o Recorrido não contribuiu para a ocorrência do dano experimentado pelo Apelante, seja com culpa, seja com dolo.

Frise-se que o conjunto probatório demonstra, estreme de dúvidas, que o Apelado não se omitiu no dever de cuidado do Reeducando, ora Apelante, e que as agressões que sofreu não podiam ser previstas pela administração prisional.

Enfatizo que a agressão ocorreu no dia 09 de maio de 2017 e somente 02 (dois) dias depois do fato é que o Apelante resolveu comunicá-lo à Administração, por insistência do Diretor e de seu advogado.

Dessa forma, é evidente que inexiste qualquer conduta culposa, desidiosa da Administração que permita concluir pela existência do nexo de causalidade entre sua omissão e o dano. Tratando-se, portanto, de fato de terceiro, imprevisível e inevitável. Logo, a sentença recorrida não merece reforma.

Ressalto que não se nega o dever de o Estado assegurar aos presos o respeito à integridade física e moral, mas, no caso em tela, o Recorrente não obteve êxito de comprovar que o evento ocorreu por culpa ou dolo da Administração Pública.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o Recurso de Apelação Cível, interposto por Daniel Rocha de Jesus, mantendo inalterada a sentença recorrida. (...).

Como se pode observar dos elementos constantes dos autos, bem assim, diante do julgado proferido no Recurso de Apelação n. 0006080-48.2017.8.11.0051, não há falar, na hipótese, em responsabilidade civil do Estado, já que o Apelante foi agredido por colegas de cela para a qual havia solicitado a transferência espontaneamente.

Conforme registrei no julgamento mencionado, e diante dos documentos apresentados neste Recurso, os subsídios probatórios não indicam a existência de relatos, de reclamações por parte do Recorrente, no sentido de que estava sofrendo ameaças de outros detentos da Mata Grande, ou seja, que corria risco de espancamento, ou morte, e que o Apelado, ciente da situação, deixou de agir para impedir o evento.

A transferência de ala/cela, a pedido do Recorrente, demonstra que a administração prisional desconhecia a possibilidade de agressão, posto que, ao tomar conhecimento do fato (agressão), procedeu à sua transferência para a ala evangélica, protegendo, assim, a integridade física do detento.

Diante desse cenário, conclui-se que todas as medidas protetivas, em benefício do detento, foram adotadas, rompendo, assim, o nexo causal, requisito essencial para configurar e caracterizar o dever de indenizar.

Confira-se, a propósito, a orientação do Supremo Tribunal Federal acerca da temática em debate:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO. ARTIGOS 5º, XLIX, E 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6º, subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto paras as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral. 2. A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso. 3. É dever do Estado e direito subjetivo do preso que a execução da pena se dê de forma humanizada, garantindo-se os direitos fundamentais do detento, e o de ter preservada a sua incolumidade física e moral (artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal). 4. O dever constitucional de proteção ao detento somente se considera violado quando possível a atuação estatal no sentido de garantir os seus direitos fundamentais, pressuposto inafastável para a configuração da responsabilidade civil objetiva estatal, na forma do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. 5.
Ad impossibilia nemo tenetur
, por isso que nos casos em que não é possível ao Estado agir para evitar a morte do detento (que ocorreria mesmo que o preso estivesse em liberdade), rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se a responsabilidade do Poder Público, sob pena de adotar-se contra
legem
e a
opinio doctorum
a teoria do risco integral, ao arrepio do texto constitucional. 6. A morte do detento pode ocorrer por várias causas, como, v. g., homicídio, suicídio, acidente ou morte natural, sendo que nem sempre será possível ao Estado evitá-la, por mais que adote as precauções exigíveis. 7. A responsabilidade civil estatal resta conjurada nas hipóteses em que o Poder Público comprova causa impeditiva da sua atuação protetiva do detento, rompendo o nexo de causalidade da sua omissão com o resultado danoso. 8. Repercussão geral constitucional que assenta a tese de que: em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento. 9.
In casu
, o tribunal
a quo
assentou que inocorreu a comprovação do suicídio do detento, nem outra causa capaz de romper o nexo de causalidade da sua omissão com o óbito ocorrido, restando escorreita a decisão impositiva de responsabilidade civil estatal. 10. Recurso extraordinário DESPROVIDO. (RE 841526, Relator(a): Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 30/03/2016, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-159 Divulg 29-07-2016 PUBLIC 01-08-2016).

Desse modo, no que pertine ao mérito da controvérsia, constata-se que a sentença combatida não merece reparos.

Forte nessas razões, peço vênia à Eminente Relatora, para acompanhar a conclusão do voto divergente, do Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, no entanto, com fundamento diverso, e
NEGAR PROVIMENTO
ao Apelo.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (4º VOGAL)

Egrégia Câmara:

Trata-se Recurso de Apelação Cível interposto por
Ellen Karina Olivatto Borges
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde, nos autos da Ação de Indenização ajuizada em face do Estado de Mato Grosso, que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial, condenando a Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% do valor da causa, a ser rateado entre os requeridos, cuja exigibilidade restou suspensa, por ser beneficiária da gratuidade da justiça.

Com o advento do Novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), ficou estabelecido, em seu artigo 942, uma nova técnica de julgamento, quando o resultado do recurso não for unânime, com a convocação de novos julgadores em sessão subsequente, em número suficiente para a inversão do resultado inicial, o que ocorreu no presente feito. Daí a razão de me encontrar participando desta sessão.

Tive acesso ao presente processo e pude verificar que a Apelante pugnou pela reforma da sentença, ressaltando que o fato de o seu companheiro, na condição de preso provisório, ter sido brutalmente torturado quando se encontrava sob a custódia do Estado, é suficiente a ensejar a responsabilidade civil do Estado, segundo os ditames constitucionais e infraconstitucionais pátrios, e patente dano moral reflexo por ela suportado, o qual deve ser amplamente reparado.

As contrarrazões vieram no ID nº 8109300, pugnando pelo desprovimento do apelo.

Constata-se que a eminente Relatora, a
Exma. Sra. Desa. Maria Aparecida Ribeiro,

deu provimento ao recurso
, para condenar o Estado de Mato Grosso a pagar em favor da autora, a título de indenização por danos morais reflexos, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser atualizado conforme o TEMA 810/STF, e fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Em seu voto, consignou que,
o ilícito cometido pelo Ente Público Estadual decorre do descumprimento do seu dever legal de assegurar a integridade física e moral do preso que se encontrava sob a sua custódia, nos termos da garantia art. 5º LXIX da CF.

Ressaltou, também que,
além do presumido vínculo afetivo (companheira da vítima e mãe de seu filho), a apelante estava ligada ao detento (vítima) pela prática do crime que resultou na sua prisão, o que significa dizer que ambos (apelante e vítima) compunham o mesmo grupo de detentos que acabou agredindo Daniel Rocha de Jesus por tê-los delatado, como constou.

Asseverou, por fim, que,
não

pode ser desprezado o fato de que tiveram uma filha em comum e que ela estava grávida na oportunidade dos fatos. Logo, ainda que as agressões ao delator não sejam injustas no “código” dos criminosos, é razoável divisar o prognóstico de dano moral suportado pela autora, ao ver a humilhação imposta ao pai do filho que esperava.

Por sua vez, o 1ª Vogal, o
Exmo. Sr. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira
, votou no sentido de

negar provimento ao recurso
, por entender que,

não é possível vislumbrar o alegado dano sofrido pela Apelante, pois inexistem provas de que seu companheiro tenha se tornado incapacitado de alguma forma ou ainda que tenha ficado com alguma deformidade permanente.

Consignou, ainda,
que, não há comprovação efetiva de que a Recorrente é companheira da vítima, quiçá que tenha sofrido abalo moral.

Inicialmente, impende ressaltar que, a nova técnica de julgamento consiste na complementação do julgamento não unânime por novos magistrados, que integrarão e complementarão a mesma turma julgadora, em número suficiente a garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial, todavia não estarão, segundo a nova norma, circunscritos a julgar o caso, mas tão somente os limites da divergência. Veja-se:

Art. 942.
Quando o resultado da apelação for não unânime, o julgamento terá prosseguimento
em sessão a ser designada com a presença de outros julgadores, que serão convocados nos termos previamente definidos no regimento interno,
em número suficiente para garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial
, assegurado às partes e a eventuais terceiros o direito de sustentar oralmente suas razões perante os novos julgadores.
[Destaquei]

Como se vê, a técnica de complementação de julgamentos não unânimes não resulta em “novo recurso” do mesmo recurso, nem impõe a realização de novo julgamento, mas, tão-somente, a ampliação do debate, no âmbito, saliente-se, do mesmo julgamento, que será suspenso e posteriormente reiniciado, com maior número de julgadores integrando o mesmo órgão colegiado que havia chegado à decisão não unânime.

Segundo Luiz Guilherme Marinoni,
como o novo Código de Processo Civil foi sensível ao fato de que a ausência de unanimidade pode constituir indício da necessidade de um maior aprofundamento da discussão a respeito da questão decidida, submeteu o resultado não unânime à ampliação do debate.
(MARINONI, Luiz Guilherme. Novo Curso de Processo Civil. São Paulo: Ed. RT, 2015).

Pois bem.

A questão posta nos autos consiste em aferir se no presente caso existe responsabilidade civil do Estado e se a Apelante faz jus à indenização por dano moral reflexo ou por ricochete em decorrência da agressão física e psicológica sofrida por seu companheiro Daniel Rocha de Jesus, preso provisório, atualmente recolhido na Penitenciária Major Eldo de Sá Correa, advindas de diversos colegas de cela, uma vez que ele resolveu relatar todos os fatos que levaram a sua prisão.

Inicialmente impende ressaltar que, a responsabilidade civil da Administração Pública, em regra, funda-se na Teoria do Risco Administrativo e tem natureza objetiva, dispensando a demonstração de culpa, a teor do que preceitua o § 6º do artigo 37 da CF /1988.

Art. 37 (...)

§ 6º: As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

O mesmo regramento tem aplicação na hipótese de omissão estatal específica, isto é, quando o dano decorre diretamente da inércia do Poder Público frente a um dever individualizado de agir, porquanto é obrigação do Estado promover a vigilância e o respeito à integridade
física e moral dos presos
, consoante previsão expressa no inciso XLIX do artigo 5º da CF/1988.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
AGRESSÕES FÍSICAS A PRESO NO INTERIOR DE CADEIA PÚBLICA POR OUTROS DETENTOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFORME ART. 37, §6° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DANO MORAL CONFIGURADO. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. DEVER DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE ZELAR PELA INTEGRIDADE FÍSICA DAQUELES QUE ESTÃO SOB SUA CUSTÓDIA
. MINORAÇÃO DO QUANTUM

INDENIZATÓRIO. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E ACOLHIDO, EM PARTE.

"O Estado, no exercício do poder que a lei lhe confere de fazer juízo de valor sobre o comportamento das pessoas e lhes impor pena privativa de liberdade como punição, segregação, prevenção e objetivo de ressocialização, tem o dever de guarda e incolumidade sobre os seus condenados e encarcerados. No caso concreto, demonstrada a omissão estatal em não salvaguardar a integridade física de detento sob sua custódia, configurada está a responsabilidade civil objetiva e o dever de indenizar."
(TJSC, Apelação Cível n. 2010.017007-8, de Armazém, rel. Des. Cid Goulart, j. 31-05-2011). "[...]
havendo uma omissão específica, o Estado deve responder objetivamente pelos danos dela advindos. Logo, se o prejuízo é consequência direta da inércia da Administração frente a um dever individualizado de agir e, por conseguinte, de impedir a consecução de um resultado a que, de forma concreta, deveria evitar, aplica-se a teoria objetiva, que prescinde da análise da culpa
[...]" (TJSC, Apelação / Remessa Necessária n. 0300790-48.2014.8.24.0042, rel. Des. Francisco Oliveira Neto, j. 22-10-2018).
(TJSC, Apelação Cível n. 0300244-90.2014.8.24.0042, de Maravilha, rel. Des. Júlio César Knoll, Terceira Câmara de Direito Público, j. 12-03-2019) [Destaquei].

Acerca do dano moral reflexo, indireto ou por ricochete, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o define como aquele originado necessariamente do ato causador de prejuízo a uma pessoa, podendo ser de natureza patrimonial ou extrapatrimonial, que venha a atingir, de forma mediata, o direito personalíssimo de terceiro que mantenha com o lesado um vínculo direto
, comprovadamente atingidos pela repercussão dos efeitos do evento danoso na esfera pessoal, ainda que exclusivamente moral.

Veja-se:

RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL REFLEXO OU POR RICOCHETE
. MORTE DA VÍTIMA. PRESCINDIBILIDADE PARA A CONFIGURAÇÃO DO DANO. LEGITIMIDADE ATIVA PARA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. NÚCLEO FAMILIAR. IRMÃOS. AVÓS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS GENITORES DE FILHOS MAIORES DE IDADE.

1. O dano moral por ricochete é aquele sofrido por um terceiro (vítima indireta) em consequência de um dano inicial sofrido por outrem (vítima direta), podendo ser de natureza patrimonial ou extrapatrimonial. Trata-se de relação triangular em que o agente prejudica uma vítima direta que, em sua esfera jurídica própria, sofre um prejuízo que resultará em um segundo dano, próprio e independente, observado na esfera jurídica da vítima reflexa.

2. São características do dano moral por ricochete a pessoalidade e a autonomia em relação ao dano sofrido pela vítima direta do evento danoso, assim como a independência quanto à natureza do incidente, conferindo, desse modo, aos sujeitos prejudicados reflexamente o direito à indenização por terem sido atingidos em um de seus direitos fundamentais.

3.
O evento morte não é exclusivamente o que dá ensejo ao dano por ricochete. Tendo em vista a existência da cláusula geral de responsabilidade civil, todo aquele que tem seu direito violado por dano causado por outrem, de forma direta ou reflexa, ainda que exclusivamente moral, titulariza interesse juridicamente tutelado
(art. 186, CC/2002).

4. O dano moral reflexo pode se caracterizar ainda que a vítima direta do evento danoso sobreviva. É que o dano moral em ricochete não significa o pagamento da indenização aos indiretamente lesados por não ser mais possível, devido ao falecimento, indenizar a vítima direta. É indenização autônoma, por isso devida independentemente do falecimento da vítima direta.

5. À vista de uma leitura sistemática dos diversos dispositivos de lei que se assemelham com a questão da legitimidade para propositura de ação indenizatória em razão de morte, penso que o espírito do ordenamento jurídico rechaça a legitimação daqueles que não fazem parte da "família" direta da vítima (REsp 1076160/AM, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 21/06/2012).

6. A jurisprudência desta Casa, quanto à legitimidade dos irmãos da vítima direta, já decidiu que o liame existente entre os envolvidos é presumidamente estreito no tocante ao afeto que os legitima à propositura de ação objetivando a indenização pelo dano sofrido.

Interposta a ação, caberá ao julgador, por meio da instrução, com análise cautelosa do dano, o arbitramento da indenização devida a cada um dos titulares.

7. A legitimidade dos avós para a propositura da ação indenizatória se justifica pela alta probabilidade de existência do vínculo afetivo, que será confirmado após instrução probatória, com consequente arbitramento do valor adequado da indenização.

8. A responsabilidade dos pais só ocorre em consequência de ato ilícito de filho menor. O pai não responde, a esse título, por nenhuma obrigação do filho maior, ainda que viva em sua companhia, nos termos do inciso I do art. 932 do Código Civil.

9. Recurso especial parcialmente provido.

(REsp 1734536/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 6/8/2019, DJe 24/9/2019). [Destaquei]

A propósito, nesse sentido é a doutrina de Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona:

"Conceitualmente, consiste no prejuízo que atinge reflexamente pessoa próxima, ligada à vítima direta da atuação ilícita. (...) Desde que o dano reflexo seja certo, de existência comprovada, nada impede sua reparação civil. (...) portanto, a despeito de não ser de fácil caracterização, o dano reflexo ou em ricochete enseja a responsabilidade civil do infrator, desde que seja demonstrado o prejuízo à vítima indireta.

(STOLZE, Pablo; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo Curso de Direito Civil. 3ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 51).

Sendo assim, com a devida vênia ao posicionamento adotado pelo eminente 1º vogal, entendo que o dano moral reflexo ou por ricochete não se aplica apenas nas situações em que o dano causar à vítima lesões incapacitantes e deformante, impossibilitando-a de ter uma vida normal após os fatos, ou seja, é passível de incidir também ainda que o dano seja exclusivamente moral.

In casu
, conforme bem destacado pela douta Relatora,
embora as agressões sofridas pela vítima tenham sido praticadas por outros detentos, tal fato não exime a responsabilidade do Estado, visto que se encontrava sob a sua custódia. O mesmo vale para a ausência de indícios ou registros de que o detento teria sido ameaçado pelos demais, ou ainda, as noticiadas trocas de cela, pois caberia ao Estado demonstrar a utilização dos meios adequados e disponíveis, bem como que agiu até o limite razoável, do que não se desincumbiu
.

Com efeito, é fato incontroverso nos autos que o detento Daniel Rocha de Jesus foi agredido fisicamente (espancamento), no interior do presídio, por outros detentos, cuja violência foi filmada e suas imagens divulgadas por meio digital, situação inclusive confirmada em sede de contestação pelo Estado de Mato Grosso (ID n. 8109256), o que afasta qualquer dúvida da omissão estatal quanto ao dever de zelar pela integridade física e moral dos presos.

Conquanto o ente estatal tenha alegado a inexistência do fato administrativo – omissão –, mormente porque tomou "todas as medidas possíveis para a preservação da integridade física dos detentos, de forma que cinco dias antes da agressão sofrida, a fim de bem resguardar sua segurança, procedeu à sua transferência de raio, à pedido do referido detento, tais providências não foram suficientes para resguardar sua integridade física.

De igual modo, conforme consignou a eminente Relatora,
sobre a condição de companheira de Daniel Rocha de Jesus, em que pese não demonstrada nos autos, acabou admitida, via oblíqua, no capítulo da sentença que rejeitou a prefacial de sua ilegitimidade ativa, em que pese sem parâmetro, nos autos, acerca da acerca da proximidade ou eventual convívio familiar entre ambos.

Ademais, a certidão de nascimento colacionada no ID n. 8109249 – p. 2 comprova que ao tempo das agressões (9-5-2016), a Apelante estava grávida da filha do casal, que nasceu em 2-10-2016, tendo tomado conhecimento dos fatos em 11-5-2016, situação que certamente lhe causou dano moral, ao ver a humilhação imposta ao pai da filha que esperava; o que caracteriza vínculo presente no núcleo familiar, de amor e afeto, e que interliga a vítima com sua companheira, presumindo-se que desse laço se origina, a dor, o sofrimento, a angústia etc., em razão da violência sofrida por seu convivente.

Portanto, tendo a integridade física do detento Daniel Rocha de Jesus sido violada dentro da unidade prisional, resta demonstrado cabalmente o nexo causal entre o ato ilícito e a conduta esperada do Estado réu, que além de ter, por obrigação legal, o dever de zelar por quem está sob sua custodia, não fez qualquer contraprova ou causa impeditiva da sua atuação protetiva do detento, a ponto de romper o nexo de causalidade da sua omissão com o resultado danoso e, por isso, deve responder civilmente pelo ato ilícito.

O dever de indenizar o dano moral, portanto, é cogente.

Ultrapassadas tais considerações, passo à análise do valor arbitrado pelos danos morais.

Controversa e delicada é a matéria. Vários doutrinadores já dissertaram a respeito, chegando, todavia, a um ponto em comum: que o magistrado deve pautar-se pela técnica do bom senso, da moderação e da prudência, analisando cada caso concreto, a fim de que a quantificação seja capaz de atender ao argumento vertente, sem significar fonte de enriquecimento ilícito.

Nesse aspecto, deve-se ter em conta, além do alto grau de reprovabilidade da omissão estatal, os danos morais e humilhação causadas à Apelante, na condição de companheira do detento Daniel Rocha de Jesus, agredido por outros detentos dentro da unidade prisional, quando se encontrava gestante daquele, de forma que, sopesando tais elementos, entendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrados pela douta Relatora, revela-se adequado, eis que fixados em atenção às peculiaridades do caso concreto, à repercussão do fato, além da observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a qual consignou que:

(...) Para a quantificação, atenta às extraordinárias circunstâncias do caso concreto, em que as vítimas e os agressores (diretos) flertavam com o tráfico de entorpecentes e que as agressões se deram em razão desse mesmo crime, ou seja, não há inocentes além da criança que não figurou como parte, o juízo de ponderação entre o caráter compensatório e o pedagógico demandam valores moderados, assim, e sem esquecer que a conta vai para a sociedade, entendo coerente e adequado aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Ante o exposto, pedindo vênia aos eminentes 1º e 2º Vogais, acompanho a douta Relatora para
DAR PROVIMENTO
ao recurso, condenando o Estado de Mato Grosso a pagar em favor da Apelante, a título de indenização por danos morais reflexos, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser atualizado conforme o TEMA 810/STF e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2021